Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0709989-85.2021.8.07.0000 AUTOR: MARIA FRANCISCA DA SILVA REU: MAGNA SALGADO AFONSO DESPACHO Em relação à gratuidade da justiça, a autora limitou-se a juntar a declaração de hipossuficiência (id 24598117), informando, apenas, que é pensionista do Ministério da Defesa, sem, contudo, acostar aos autos os respectivos contracheques. Além disso, não comprovou despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou de sua família. Comprove, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando comprovante de rendimento, recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Intime-se. Brasília, 10/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR